Tribunal: STF
Processo: Rcl 56893
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de Goiás em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (Autos nº 5225081-38.2016.8.09.0051) que, em agravo interno, manteve decisão que negara seguimento a recurso extraordinário (art. 1.030, I, a, do CPC). A parte reclamante sustenta que houve aplicação equivocada das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) proferidas no RE 729.744 e no RE 848.826, respectivamente, paradigmas dos Temas 157 e 835 da repercussão geral.



    2.  É o relatório. Decido.



    3. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    4. No julgamento do RE 848.826, sob minha relatoria, paradigma do Tema 835 da repercussão geral, o Plenário desta Corte decidiu que, para “os fins do art. 1º, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores” (grifou-se).



    5. Na mesma oportunidade, o STF analisou o Tema 157 (RE 729.744, Rel. Min. Gilmar Mendes), fixando a seguinte tese: "O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo" (grifou-se).



    6. No caso em exame, o órgão reclamado, com base nos Temas 157 e 835 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto na origem. O acórdão da apelação, objeto do recurso extraordinário, afirmou competir ao Poder Legislativo o julgamento das “contas públicas dos chefes do Executivo é do Poder Legislativo, atuando os Tribunais de Contas dos Municípios como órgãos auxiliares e de cooperação técnica das Câmaras de Vereadores, cuja função é de emitir parecer sobre as contas apresentadas pelos Gestores”. 



    7. Embora a tese tenha sido assinalada em conformidade com o definido por esta Corte nos Temas 157 e 835, compulsando-se os autos percebe-se que a situação fática não se enquadra nos referidos paradigmas, porquanto não envolve prestação de contas por prefeito. O referido acórdão manteve sentença por meio da qual se declarou a nulidade de decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás (TCM/GO) que julgou irregulares as contas prestadas pelo ora beneficiário na qualidade de gestor do FUNDEB do Município de o de Sanclerlândia/GO. O próprio órgão reclamado reconheceu o fato em embargos de declaração opostos na origem, porém afastou a insurgência ao fundamento de que o tema da repercussão geral “serve de aplicação analógica também aos Gestores de Fundo de Saúde, incumbindo aos Tribunais de Contas apenas a emissão de parecer sobre as contas destes, como órgão auxiliar do Poder Legislativo, cabendo à Câmara de Vereadores o julgamento final”.



    8. No entanto, os Temas 157 e 835 dizem respeito apenas ao julgamento das contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, e não à prestação de contas por gestores/administradores públicos - matéria objeto dos autos de origem. Na mesma linha, confira-se a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli na Rcl 48.877. Inclusive, observa-se que o Tema 835 já havia sido corretamente afastado quando da revogação da tutela de urgência nos autos de origem: “percebe-se que se aplica aos Chefes do Poder Executivo, e o agravado teve suas contas consideradas irregulares na função de Gestor do Fundo Municipal de Saúde do Município de Sanclerlândia, tratando-se de hipóteses fáticas distintas; [...] afastando o tema 835 da repercussão geral da presente hipótese, entendo que o Tribunal de Contas dos Municípios é competente para análise de regularidade das contas do recorrido no ano mencionado, conforme dispõe o artigo 40 da Lei Complementar nº 06/91”.



    9. Diante do exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada (Autos nº 5225081-38.2016.8.09.0051) e afastar a aplicação dos Tema 157 e 835 ao caso dos autos. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 



    10. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator